Tribunal: STM
Processo: 7000331-30.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. AGENTE LICENCIADO DO SERVIÇO MILITAR ATIVO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o agente ter sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação Penal Militar, em nada modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou o crime de deserção, condição que necessita ser mantida somente até o recebimento da Denúncia. Recurso conhecido e não acolhido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000331-
30.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: LORRAN FARLANDES ARAUJO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NÃO ACOLHER OS
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA DO EMBARGANTE PARA,
REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, FAZER PREVALECER O VOTO
DA LAVRA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, QUE FORMOU A
CORRENTE MINORITÁRIA, PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº
7000803-65.2023.7.00.0000, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000331-30.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: LORRAN FARLANDES ARAUJO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
DESERÇÃO.
AGENTE
LICENCIADO DO SERVIÇO MILITAR ATIVO APÓS O RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o
fato de o agente ter sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o
curso da Ação Penal Militar, em nada modifica a sua condição de militar no
momento em que perpetrou o crime de deserção, condição que necessita ser
mantida somente até o recebimento da Denúncia.
Recurso conhecido e não acolhido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
maioria, em conhecer e em não acolher os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União para manter na íntegra o Acórdão embargado por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública
da União contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, de 17 de abril de 2024, lavrado
nos autos da Apelação nº 7000803-65.2023.7.00.0000, na parte em que, por maioria, deu
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para, desconstituindo a
Decisão recorrida, determinar o prosseguimento da Deserção de Praça nº 7000102-
51.2023.7.05.0005, a que respondia o ex-Soldado do Exército LORRAN FARLANDES
ARAÚJO, no âmbito da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar.
7000331-30.2024.7.00.0000
40001364482 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão embargado, da relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO, publicado no DJe 66, de 22 de abril de 2024, restou assim ementado
(Apelação Criminal, Evento 37, DJE1):
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO
DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS
FATOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. MAIORIA. A jurisprudência do Superior
Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que o status de militar é pressuposto,
unicamente, para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento
processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a
condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente
de incapacidade para o serviço militar. A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças
Armadas, por término do período de serviço militar obrigatório, não obsta o prosseguimento
da Ação Penal Militar em curso, a não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a
incapacidade para o serviço ativo. Recurso ministerial provido. Decisão por maioria."
Conforme a Ata da Sessão de Julgamento Virtual, de 2 a 4 de abril de 2024, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a Presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, por maioria, decidiu dar provimento ao
Recurso Ministerial para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, de 22 de agosto de 2023,
determinar a baixa dos autos ao Juízo de Primeira Instância para o regular prosseguimento do
feito (Apelação Criminal, Evento 29, EXTRATOATA1).
Acompanharam o então Relator da Apelação a Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e os Ministros Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Alte
Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Ten
Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e este Relator.
Os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS e Gen EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES acolheram a tese de falta de
prosseguibilidade para negar provimento ao Apelo Ministerial, mantendo inalterada a
Sentença impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Ministério Público Militar foi intimado em 22 de abril de 2024 (Apelação
Criminal, Evento 41).
Intimada do Acórdão em 13 de maio de 2024, a Defensoria Pública da União
opôs, em 13 de maio de 2024, tempestivos Embargos Infringentes do Julgado (Apelação
Criminal, Evento 43, CIÊNCIA1).
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pela prevalência do
posicionamento adotado pela corrente minoritária, conforme Declaração de Voto Divergente
lavrado pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Em Decisão de 15 de maio de 2024, admiti os presentes Embargos Infringentes
por serem tempestivos e por terem sido atendidos os demais requisitos de admissibilidade,
nos termos dos arts. 538 e 540 do Código de Processo Penal Militar e arts. 124, inciso I,
7000331-30.2024.7.00.0000
40001364482 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alínea “b”, e 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (Evento 8,
DESPADEC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contestação da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, opina pelo conhecimento e pela rejeição
dos Embargos Infringentes, mantendo o Acórdão vergastado por seus próprios e jurídicos
fundamentos (Evento 12, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública
da União contra o Acórdão desta Corte, de 17 de abril de 2024, de relatoria do Ministro Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, lavrado nos autos da Apelação nº 7000803-
65.2023.7.00.0000, na parte em que, por maioria, deu provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para, desconstituindo a Decisão recorrida, determinar o
prosseguimento da Deserção de Praça nº 7000102-51.2023.7.05.0005, a que respondia o ex-
Soldado do Exército LORRAN FARLANDES ARAÚJO, no âmbito da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar.
Nestes Embargos, pugna a Defensoria Pública da União pela prevalência do
posicionamento adotado pela corrente minoritária, que acolhia a tese de falta de
prosseguibilidade para negar provimento ao Apelo Ministerial, mantendo inalterada a
Sentença impugnada, conforme Declaração de Voto Divergente da lavra do Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Segundo consta nos autos, o então Soldado do Exército LORRAN
FARLANDES ARAÚJO consumou o delito de Deserção no dia 4 de maio de 2023, enquanto
servia no 5º Batalhão de Suprimento em Curitiba/PR.
Em 23 de junho de 2023, o ora Embargante apresentou-se voluntariamente,
sendo submetido à inspeção de saúde no mesmo dia, quando foi constatado que se encontrava
apto para o Serviço Militar e, então, foi reincluído à Força.
O ex-Soldado do Exército LORRAN FARLANDES ARAÚJO foi licenciado
das fileiras do Exército Brasileiro, conforme Boletim Interno nº 138 do 5º Batalhão de
Suprimento, por conclusão de tempo do serviço militar obrigatório em 21 de julho de 2023.
(Deserção de Praça nº 7000102-51.2023.7.05.0005, Evento 18, OFIC1 e ANEXO2).
Quanto ao tema em discussão, tenho firmado o posicionamento – o qual já é de
conhecimento dos demais membros e, inclusive, compõe o atual entendimento majoritário
desta Corte – de que não há motivos para reconhecer a falta de condição para o
prosseguimento da ação penal militar, em que pese tratar-se de ex-Soldado do Exército,
licenciado do Serviço Ativo durante o curso da Ação Penal Militar.
7000331-30.2024.7.00.0000
40001364482 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se sabe, as condições de procedibilidade, também denominadas de
condições de admissibilidade do processo penal ou de pressupostos processuais, são aquelas
necessárias ao início da ação penal militar, bem como para o conhecimento dos recursos
dirigidos a este Tribunal, e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem estar
previstas em lei, são aquelas indispensáveis à continuidade da ação penal, isto é, o processo
está em andamento e a condição deve ser mantida ou implementada para que ele prossiga o
seu curso normal.
No caso dos crimes de deserção, dentre as condições de procedibilidade ou de
admissibilidade do processo, além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da
possibilidade jurídica do pedido, há a aptidão para o serviço ativo, apreciada em inspeção de
saúde, e a reinclusão do desertor às fileiras das Forças Armadas, em decorrência da
apresentação voluntária ou da captura.
Aliás, o ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de saúde têm
por objetivo oportunizar à Administração Militar verificar se aquele que foi considerado
desertor está apto a reassumir as suas atividades militares. Visa, também, averiguar se o
acusado sofreu abalos significativos na higidez física que o tenha tornado incapaz
definitivamente para o serviço militar, situações que impediriam a instauração da ação penal
militar.
A reinclusão estabelecida pelo Código de Processo Penal Militar tem a
finalidade, ainda, de exigir do militar sem estabilidade o cumprimento do restante do tempo
de serviço militar inicial a que estaria obrigado por força da Constituição Federal e da Lei do
Serviço Militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal
militar deve ser iniciado e seguir o curso normal até o julgamento final da causa, ainda que,
no decorrer do processo, o acusado seja licenciado das fileiras da Força. Afinal, não há, na
legislação castrense, qualquer dispositivo que ampare a isenção do processo.
O ordenamento jurídico vigente indica que a ação penal para a apuração do
crime de deserção é pública incondicionada, que a tipificação do crime de deserção no
Código Penal Militar tutela o dever e o serviço militares e que é vedado estabelecer outras
condições de procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei, sob pena de submeter
a tutela almejada pela Constituição Federal à vontade de uma ou outra autoridade
administrativa.
É a inteligência do art. 35 do Código de Processo Penal Militar, que se
transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a
citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna
irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste Código.
(Grifo nosso.)
7000331-30.2024.7.00.0000
40001364482 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por esse ângulo, não há que se falar em processo e julgamento de civil (em
virtude de seu licenciamento das Forças Armadas), mas em militar que cometeu um delito e
que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de que haja a preservação
do serviço e do dever militares e se evite a impunidade daqueles que violem tais Princípios.
Nessa senda, entendo que o licenciamento do serviço ativo do Exército não
pode representar uma causa a justificar a isenção do processo, afastada dos ditames legais, a
promover a impunidade e a incentivar outros militares a abandonarem as lides castrenses.
É conveniente salientar, ainda, que, ao se considerar a condição de militar como
requisito de prosseguibilidade da ação penal, se está afrontando diretamente o Princípio do
Tempus Regit Actum.
O referido Princípio é referendado pelo Código Penal Militar quando dispõe,
em seu art. 5º, que “considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda
que outro seja o do resultado”. Assim, tem-se que o nosso ordenamento jurídico adotou,
inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa praticado o
delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.
A adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para se determinar a
imputabilidade do agente e fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da
pena. Portanto, é tomando por base o momento da atividade que se chega à imputabilidade do
agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou se
possuía plena consciência daquilo que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que, se o agente,
ao cometer um delito, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ainda que o julgamento se
procrastine, o autor responderá e será apenado segundo sua condição à época do cometimento
do crime.
Da mesma forma, quando se trata do delito de deserção, a condição de militar
deve ser considerada em dois momentos: primeiramente, quando da sua ausência por prazo
superior a 8 (oito) dias, quando se consuma o delito e, posteriormente, com a captura ou a
apresentação voluntária do desertor e a sua reinclusão ao serviço ativo da Força, após ser
considerado “apto” em inspeção de saúde.
Restando caracterizado que o desertor era militar à época da consumação do
delito, mesmo que tenha sido posteriormente licenciado da Força, infere-se que a sua conduta
desencadeou um fato típico, antijurídico e culpável, sem qualquer circunstância que possa
excluir a ilicitude ou a culpabilidade do agente.
O fato de ter sido licenciado durante o curso da Ação Penal em nada modifica a
sua condição de militar no momento em que perpetrou a conduta delituosa. No caso concreto,
há de se frisar que o licenciamento do Embargante (21 de julho de 2023) deu-se após o
recebimento da Denúncia (11 de julho de 2023).
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar, como requisito de
prosseguibilidade da Ação Penal, não possui qualquer respaldo legislativo, pois tal condição
só é exigível quando da consumação do crime e, posteriormente, quando do início da Ação
7000331-30.2024.7.00.0000
40001364482 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal, momento em que o desertor, após a sua captura ou apresentação voluntária, se apto ao
Serviço Militar, em Inspeção de Saúde, deve ter sido reincluído ao serviço ativo para se ver
processado, o que ocorreu no caso em tela.
Em Decisão de 19 de março de 2018, no Supremo Tribunal Federal, o Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus
nº 138.449, revogando, em consequência, a medida cautelar anteriormente deferida e
determinando a imediata execução da pena, pontuou o seguinte, in litteris:
“(...) Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar
da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é
exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para o recebimento da ação
penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do paciente das
fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento
da instrução criminal ou à execução da pena.
E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de
militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor”.
Cumpre anotar que esse entendimento foi pacificado no Supremo Tribunal
Federal ao longo dos anos, como apontam os seguintes julgados. Vejamos:
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL.
POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS E PERDA DOSTATUS DE MILITAR.
IRRELEVÂNCIA. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que o status de militar é exigido somente na fase
inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante,
para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior
exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes. 2. Agravo regimental
a que se nega provimento." (HC 211675 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA,
Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, publicado DJe-s/n 8/9/2023). (Grifo nossos.)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é,
o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2.
Agravo Regimental provido." (HC 192221 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Relator(a)
p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/5/2021, publicado
DJe-158 de 9/8/2021). (Grifo nossos.)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é,
7000331-30.2024.7.00.0000
40001364482 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2.
Agravo Regimental provido." (HC 193602 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator p/
Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe-
162 publicado em 16/8/2021). (Grifo nossos.)
Conforme dispõe o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, o
desertor será isento do processo somente quando não puder ser reincluído ao serviço ativo
por ter sido considerado incapaz após a competente inspeção de saúde, fato que não
aconteceu com o Réu, o qual foi considerado “Apto para o Serviço Militar” em Inspeção de
Saúde realizada após a sua captura.
Portanto, o licenciamento do militar não pode ter o condão de afastar a
aplicação da lei penal pela conduta de desertar.
Ademais, após a alteração legislativa trazida pela Lei 13.954, de 16 de
dezembro de 2019, que incluiu, entre outros, o art. 34-A na Lei nº 4.375, de 17 de agosto de
1964 (Lei do Serviço Militar), evidencia-se que não há mais a necessidade de se manter nas
fileiras das Forças Armadas os militares que respondem a processo judicial, o que reforça a
tese de que a reincorporação ao serviço ativo de praça sem estabilidade é necessária somente
para a deflagração da ação penal (procedibilidade da ação), mas não para sua continuidade
(prosseguibilidade).
Vejamos o teor do referido dispositivo:
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados.
Essa inovação legislativa, a ser interpretada em harmonia com disposições do
Código de Processo Penal Militar, corrobora o posicionamento majoritário desta Corte, qual
seja, que a perda da condição de militar da ativa pelo agente do delito não interfere no
andamento da respectiva Ação Penal Militar.
Nesse sentido, assim já vem sendo decidido neste Tribunal. Vejamos:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
NÃO VERIFICAÇÃO. I - Para o processamento do crime de deserção, a situação de militar da
ativa somente é exigida para que a Denúncia seja recebida. É possível o prosseguimento do
feito e posterior condenação, ainda que o Réu seja licenciado após o citado marco processual.
Precedentes. II - Em interpretação sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), o art. 187 do Código Penal Militar, o inciso VIII do art. 82
do Estatuto dos Militares, o enunciado 12 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal e o
art. 34-A da Lei do Serviço Militar revelam somente a condição de procedibilidade quando
do recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade após
esta fase. III - Preenchida a condição de procedibilidade no oferecimento da Denúncia,
inexiste sua posterior descaracterização ou falta de condição de prosseguibilidade, por
ausência de previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por maioria”. (STM. Apelação nº
7000331-30.2024.7.00.0000
40001364482 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7001087-15.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/2/2020, Data de Publicação: 28/2/2020.).
(Grifo nosso.)
Certo é que o licenciamento posterior à Denúncia em nada minimiza a
gravidade da conduta perpetrada quando o agente ainda ostentava a condição de militar.
Assim, as únicas situações que poderiam isentar o Réu dos efeitos da condenação seriam: a
reforma da sentença em grau recursal, a promulgação de lei posterior mais benéfica ou a
ocorrência da abolitio criminis.
Observa-se, pois, que a instituição da condição de militar como requisito de
prosseguibilidade da ação penal não possui qualquer respaldo legislativo, pois só é exigível
tal situação quando da consumação do crime. Assim, não há que se falar em ausência de
condição de prosseguibilidade para processamento e julgamento do crime propriamente
militar de deserção, pois, no momento da Denúncia, o Acusado ostentava o status de militar.
Ante ao exposto, conheço e não acolho os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defensoria Pública da União para manter íntegro o Acórdão embargado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364482v7 e do código CRC bcc39fa1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/9/2024, às 17:43:13
7000331-30.2024.7.00.0000
40001364482 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR